Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE DE IMÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO PELO AUTOR. PREVALÊNCIA DA POSSE OSTENSIVA E ATUAL DO APELADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse referente ao imóvel, com fundamento na ausência de comprovação da posse efetiva pelo autor. O apelante sustenta deter a posse legítima com base em Instrumento Particular de Cessão de Direitos firmado em 2010 e em supostos atos possessórios exercidos anteriormente, enquanto os apelados alegam e comprovam ter adquirido o bem por meio de Escritura Pública de Cessão de Posse celebrada em 2023, acompanhada de atos materiais de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante comprovou posse legítima e efetiva sobre o imóvel objeto da lide, de modo a justificar a reintegração pleiteada, ou se prevalece a posse atual e ostensiva dos apelados, reconhecida na sentença de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício da posse exige exteriorização concreta sobre o bem, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, sendo insuficiente a mera existência de título obrigacional sem a correspondente prática de atos materiais continuados.
4. O apelante não demonstra o exercício de atos possessórios ao longo dos quinze anos seguintes à celebração do contrato de cessão de direitos de 2010, não havendo registros de presença contínua, benfeitorias, ou qualquer forma de vigilância ou uso efetivo do imóvel.
5. O ônus de comprovar a posse anterior e a perda por esbulho incumbia ao autor, conforme o art. 561 do CPC, sem que esse tenha logrado êxito em sua demonstração.
6. A posse atual e ostensiva exercida pelos apelados encontra respaldo em documentos idôneos, como Escritura Pública de Cessão de Posse, contas de energia elétrica em nome próprio, pagamentos de taxas condominiais e tributos, e realização de benfeitorias, confirmadas por testemunhas.
7. A alegação de enriquecimento ilícito do Estado pelo recolhimento de IPTU sem uso do imóvel não elide a ausência de prova de posse nem se relaciona com o mérito da ação possessória.
8. Também não se verifica situação de grilagem, inexistindo qualquer indício de ocupação clandestina ou dolosa pelos apelados, cuja posse foi regular e documentalmente formalizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse legítima exige exteriorização concreta e contínua do domínio fático, sendo insuficiente a simples existência de título obrigacional desacompanhado de atos materiais.
2. O ônus da prova da posse e do esbulho, na ação de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do CPC.
3. A posse atual, ostensiva e comprovada mediante documentos e testemunhos, prevalece sobre alegações de posse pretérita não demonstrada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1981585, 0704051-39.2022.8.07.0012, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 10.04.2025; TJDFT, Acórdão 1990636, 0713908-64.2021.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025, Dje 07.05.2025.